Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por ANTONIO MONTEIRO GABRIEL e LUISA PERES DE ANDRADE em desfavor de ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros, pretendendo a rescisão do acórdão proferido nos autos dos processos “2012.01.1.002105- 3 e 2012.01.1.011570-4, respectivamente, Ação de Usucapião Extraordinária de Área de Domínio Privado e Ação Reivindicatória em que contendem os ora Requerentes ANTÔNIO MONTEIRO GABRIEL e s/m (Autores Usucapiendos) em face da ora Requerida ATRUM &amp; TAO EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAPJ. Na inicial, os requerentes narram, em síntese, que: “Naqueles autos, houve por bem o i. magistrado em julgar procedentes os pedidos formulados nos autos 2012.01.1.002105-3 (usucapião) para declarar que Antônio Monteiro Gabriel e s.m. Luisa Peres de Andrade são proprietários do imóvel descrito como SMLN Trecho 5, G e por decorrência lógica julgou improcedente o pedido autoral contido nos autos n. 2012.01.1.011570-4 (Reivindicatória). Irresignada, a ora Requerida interpôs recurso de apelação que, julgada pela Egrégia 6a Turma Cível desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, teve julgamento com ementa nos seguintes termos:e no 0700960-33.2020.8.07.0004, a qual julgou improcedente os pedidos da autora na ação ajuizada em desfavor do réu, nos quais se pretendiam a declaração de nulidade de cobrança de faturas de consumo de água e esgoto, mais a condenação a indenização por danos morais e materiais. “CONHECIDOS. PROVIDOS OS RECURSOS DA RÉ, DO TERCEIRO PREJUDICADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR. MAIORIA. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O PRIMEIRO VOGAL. Reivindicatória e usucapião. Condomínio pro indiviso. Área pública. Ocupação irregular. 1 - Não há posse sobre imóvel do domínio público. A ocupação se faz por mera tolerância do poder público. Não gera posse, sobretudo se a ocupação, irregular, não contou com qualquer autorização. Ocorreu de forma clandestina. 2 - Não se admite usucapião de imóvel que formava condomínio pro indiviso com área maior que pertence ao domínio público. 3 - Providos os recursos da ré na usucapião e do MP. Prejudicado o adesivo do autor da usucapião. (Acórdão n.981635, 20120110021053APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Relator Designado:JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 294/341) Deve ser destacado que a decisão proferida pela Egrégia 6a Turma foi por maioria. Em vista do r. acórdão acima transcrito foram interpostos Embargos de Declaração, julgados com a ementa nos seguintes termos: “CONHECIDOS. PROVIDOS PARCIALMENTE. POR MAIORIA Embargos de declaração. Omissão. Indenização por benfeitorias. Procedente a ação reivindicatória, a autora, titular do domínio, pena de enriquecimento sem causa, deve indenizar os ocupantes pelas benfeitorias feitas, de boa-fé, no imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença. Embargos providos em parte. (Acórdão n.1059154, 20120110021053APC, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 588/608)” Conforme se pode verificar, novamente, o r. acórdão não foi unânime, alcançando o resultado do julgamento por maioria.” Acrescentam que houve nulidade no julgamento da apelação cível, porque não foi observada a integralidade da norma do art. 942 do CPC, bem como no julgamento dos embargos de declaração opostos, em virtude de não ter sido o quórum ampliado para o julgamento do recurso. Afirmam que sua pretensão está lastreada na norma do art. 966, V, do CPC. Ao final, pedem antecipação de tutela para suspender a liquidação de sentença de no 0709508- 73.2018.8.07.0018. No mérito, pugnam a rescisão dos acórdãos assinalados. Deferida gratuidade de justiça (ID 11096522). Indeferida tutela provisória de urgência no ID 11547136, ao argumento que não havia possibilidade de prejuízo à parte autora, em razão de ter o juízo originário suspendido a liquidação de sentença. Apresentada contestação de um dos réus (ID 12667128). Reiterado o pedido de tutela de urgência, no ID 25837827. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, não se denotam os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência postulada. Dispõe a norma do art. 942 do CPC: Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. § 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. § 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. § 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. § 4o Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento: I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas; II - da remessa necessária; III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. Observa-se que a técnica de ampliação de julgado aplica-se somente nas hipóteses do julgamento de apelação cível, rescisória e agravo de instrumento, cuja decisão agravada julgou parcialmente o mérito da ação originária. Assim, não se conjectura, nessa sede de cognição limitada, nulidade aparente no julgamento dos embargos de declaração realizado por maioria. Quanto ao julgamento das apelações cíveis interpostas, observa-se que “a Desembargadora Ana Maria Amarante negou provimento aos recursos e manteve a sentença na íntegra; o Desembargador Jair Soares deu total provimento ao recurso e inverteu a sucumbência; a Desembargadora Vera Andrighi deu provimento aos recursos; e o Desembargador Esdras Neves também deu provimento ao recurso”. Denota-se, portanto, que foram colhidos apenas quatro votos na sessão, em virtude de já ter sido alcançado o resultado possível no julgamento. Com efeito, a inteligência da norma do art. 282 do CPC[1] conduz a premissa que somente se declarará a nulidade do ato judicial que causar prejuízo concreto a parte. Ou seja, “não basta que o prejuízo seja apenas potencial, presumido, decorrente de inobservância de forma ou formalidade prescrita em lei; é imprescindível que seja amplamente discutido em termos concretos, devendo ser evidenciado, demonstrado, comprovado, levando em consideração as características de cada caso concreto e a sua coerência com o microssistema processual civil, para que o ato irregular seja reconhecido como nulo, deixando de produzir seus efeitos e possa ser refeito. Para tanto, os sujeitos processuais devem arguir a irregularidade do ato e argumentativamente comprovar a existência ou não desse prejuízo para a sua atuação no processo constitucional”[2]. No caso vertente, mais uma vez, não se denota nulidade aparente, no julgamento anteriormente mencionado, uma vez que o quinto voto não iria alterar o veredito. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se nos termos do despacho de ID 25702495. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. § 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. [2] https://emporiododireito.com.br/leitura/o-regime-das-nulidades-no-novo-codigo-de-processo-civil-parte-vii